Tribunal: TJMT
Processo: 1029714-30.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029714-30.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERLAINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.195.791-51 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 031.479.092-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMILSON MARTINS - CPF: 502.394.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.753.781-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMINIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 406.612.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 173.998.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES MARTINS - CPF: 036.401.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.302.551-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 020.547.931-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIA DOURADO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 775.286.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELCIANE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 029.210.621-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA NERES CAMPEAO - CPF: 710.703.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIVAL SOARES DOS SANTOS - CPF: 559.367.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR LIMA MONTEIRO - CPF: 886.693.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PINHEIRO NETO - CPF: 866.441.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ANTONIO DE LIMA MONTEIRO - CPF: 495.546.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ANTONIO DE LIMA MONTEIRO - CPF: 627.899.101-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – P
LEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S

– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S
–

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
.
Ademais, impõe-se
ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Marcos Vinicius Loureiro de Oliveira

e

Gerlaine
Pereira dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da

Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal
de Competência do Júri n. 1029714-30.2022.8.11.0003
, pronunciando-o
s
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil
, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, II,
III e IV,
do Código Penal),

determinando a

submissão
de ambos
a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela
unidade judiciária.

O
s
recorrente
s
, nas razões recursais encontradiças no ID
170752602
, requer
em
o decote da
s
causa
s
modificadora
s
de pena prevista
s
no
s
inciso
s
II
, III e IV
do § 2º do
art. 121
do
Código Penal, ao argumento de não ficaram comprovadas por meio das provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
. Subsidiariamente,
Gerlaine
Pereira dos Santos

requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por ser circunstância de caráter pessoal, subjetivo, que não comunica ao coautor
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
170752604
, rebate as
teses
do
s
recorrente
s
, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
173473690
,
opin
a
pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, inicialme
nte, que, no caso destes autos, a materialidade
e a
existência de indícios de
autoria
do

crime não foram impugnadas pelo
s
recorrente
s
, que se limit
aram
a postular o afastamento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil,
emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido
do crime de homicídio
pelo qual
foram
pronunciado
s
.

A exordial acusatória, constante no ID
170752528
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de

novembro de 2022, por volta das 21h20m, na via pública, situada na Rua Timbiras, nº 1.831,

Bairro Vila Goulart, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
GERLAINE

PEREIRA DOS SANTOS
e
MARCOS VINÍCIUS LOUREIRO DE OLIVEIRA
, acima

qualificados, em concurso de agentes, união de desígnios, visando resultado comum, agindo com

nítida vontade assassina (animus necandi), bem como ciente e aceitando o resultado morte,
por motivo fútil e

por meio cruel, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima
, se

utilizando de uma faca, mataram EDER ANTÔNIO DE LIMA MONTEIRO EDER,

atingindo-a na região do abdômen, causando-lhe ferimentos que foram à causa eficiente de sua

morte (Laudo de Necrópsia nº 200.1.01.2022.030164-01 de ID nº 105389482).

No dia dos fatos, os denunciados contrataram os serviços de

motorista de aplicativo da vítima e, durante o trajeto, após uma discussão de somenos

importância entre os acusados e vítima,
a qual denota o motivo fútil,
que tomou conhecimento

que eles estavam armados,
MARCOS VINICÍUS LOUREIRO DE OLIVEIRA
, de inopino,

desferiu um golpe de faca na região do abdômen da vítima EDER ANTÔNIO DE LIMA

MONTEIRO, enquanto este dirigia o veículo automotor,
no que consubstanciou o recurso

que dificultou a defesa da vítima.

Após desferir o golpe de faca na vítima,
GERLAINE
e

MARCOS VINÍCIUS
, a amordaçaram, e a colocaram no banco traseiro do carro, até chegarem

à entrada da cidade, quando a abandonaram com seu veículo para morrer,
no que consistiu o

meio cruel
. A vítima foi encontrada e socorrida, contudo, não resistiu ao ferimento e veio a

óbito.

[...].

Destaques no original

Como é sabido,
na fase de pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios de autoria, tratando-se a decisão de mero juízo de
admissibilidade da acusação, não comportando estudo muito aprofundado da prova e sua análise crítica, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados.

Tendo isso como norte,
sobreleva destacar
que não se sustenta o pleito
dos recorrentes
objetivando a exclusão da
s
qualificadora
s
referente
s
ao motivo fútil,
emprego de meio cruel e de recurso de dificultou a defesa da vítima,
porque o seu afastamento, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for
em
manifestamente improcedente
s
, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos
.

Isso porqu
e, a
alegação do
s
recorrente
s
,
segundo a qual a qualificadora
do
motivo fútil
não restou caracterizada,
ao argumento de que não ficou comprovado nos autos
que o crime contra a vida de Eder
Antônio
foi perpetrado em decorrência de uma “discussão de somenos importância”
, tampouco que a discussão se deu por conta de ciúme
s de Marcos Vinicius, tem-se que
tal argumento não serve como fundamento para afastar a qualificadora da submissão ao Conselho de Sentença, porquanto no que se refere à causa modificadora em comento, não há nestes autos elementos indicativos
, indene de dúvidas,
de que
tais circunstâncias não ocorreram.

Com efeito,
em seu interrogatório judicial,
Marcos Vinicius

confessou
a autoria delitiva,
relatando que a vítima
, motorista de Uber,
foi
contratado para levar ele e sua namorada [
Gerlaine
, corré]
até a casa do tio dela, entretanto, no percurso, passou
a galanteá-la, causando desconforto ao
primeiro recorrente
, sendo que em determinado momento, durante uma parada da viagem, o motorista e seu algoz discutiram
, tendo,
Marcos Vinicius
,
desferido o fatídico golpe de faca
em Eder
Antonio
, veja-se:

[...]
Ele foi lá me pegou em frente de casa. Eu realmente estava com problemas

de telefone, eu estava com problemas na minha conta e usei o celular

da minha mulher. Eu usei o celular dela para falar com ele (...) eu estava

brincando com ele. Em um momento de raiva, ele mexeu com ela. Ela

não ligou. Eu cortei todas as brincadeiras com ele
[...]

No mesmo sentido foi o depoimento da recorrente
Gerlaine
que, em juízo, narrou que embora não tenha presenciado
o golpe de faca em Eder
Antonio

pois
tinha ido ao banheiro,
i
nformou que o crime se deu em decorrência de ciúmes por parte d
e
Marcos Vinícius, posto que a vítima ficou observando a interroganda enquanto estava

fazendo suas necessidades fisiológicas
.

Diante desse contexto fático-probatório, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por uma discussão banal entre a vítima e o recorrente
Marcos Vinicius, aparentemente motivada por ciúmes de
Gerlaine
.
E, e
mbora
es
s
e
tenha relatado
que desferiu a facada no ofendido porque achou que ele estava armado e fez um movimento brusco com o corpo, imperioso registrar que
existem duas versões
nestes
autos,
motivo
,
esse
,
que inviabiliza o afastamento da qualificadora, porquanto há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu,
isso sem contar que
tais teses
devem
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A propósito, d
e acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
e
curso

Esp
e
cial
n. 1.335.759/GO,
relatado pelo
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2
.
10
.
2018
e publicado no

DJe
de

8
.
10
.
2018).

Ademais, a despeito de a recorrente
Gerlaine

Pereira dos Santos requerer o afastamento da qualificadora em questão
, com fulcro no art. 30 do Código Penal,
ao argumento de que é de natureza subjetiva

e não comunica
ria consigo, na condição de coautora, pois a suposta discussão foi motivada por ciúme de seu namorado, Marcos Vinicius, tem-se que a tese, igualmente, não merece guarida.

Com efeito, a qualificadora do motivo
fútil
, por ser de caráter subjetivo, não se comunica automaticamente entre os coautores, sendo necessário, para tanto, que
seja inequivocadamente demonstrado, em relação a cada um deles, o motivo desprezível, repugnante.

Nesse sentido, eis jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
FÚTIL
. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICABILIDADE AO CORRÉU QUE TINHA CIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO E A ELA ADERIU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se que a Corte de origem não examinou a alegação de inépcia da denúncia ante a falta de indicação do credor da dívida.

Logo, inviável o acolhimento da pretensão, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A jurisprudência do STJ assentou que a motivação do crime não é elementar do crime e que, por ser uma circunstância pessoal, não se comunica automaticamente aos coautores. Entretanto, poderá o coacusado responder por homicídio qualificado nos casos em que tiver conhecimento acerca do móvel do crime e a ele haja aderido, como na hipótese.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 759.325/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)
Destacamos.

No caso em apreciação, infere-se que
Gerlaine
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, afirmou que seu namorado Marcos Vinicius estava incomodado com o comportamento galanteador da vítima,
demonstrando ciúmes de si, razão pela qual, aparentemente,
evidenciou
ter conhecimento d
o móvel do crime sob judice.

Noutro norte
, a
manutenção da qualificadora do emprego do meio cruel
também
não se mostra desarrazoado, eis que o
s
recorrente
s
, mediante uso de arma branca (faca),
supostamente desferiram
golpe na região
abdominal da
vítima,
em seguida
, o
amordaçaram e colocaram

no banco traseiro do carro até chegarem à entrada da cidade, quando
o
abandonaram em

seu veículo para morrer,
circunstância que, aparentemente, causou dor em demasia
. A
o que se depreende dos autos, a
vítima sofreu por horas, foi encontrada

e socorrida, contudo, não resistiu ao ferimento e foi a óbito.

Nesse sentido, a testemunha
Celsiane
Oliveira Braga, enfermeira que

atendeu a vítima no Hospital Regional de Rondonópolis/MT e a entrevistou logo após o crime,

na etapa do contraditório, declarou que:

[...]
TESTEMUNHA: Então, quando ele chegou, fui fazer a abordagem

para fazer o relatório do paciente. Ele me falou que tinha sido sequestrado.

O tempo todo ele falava que era trabalhador, ele disse e

tinha sido sequestrado e colocaram ele em um porta-malas. Ele disse

que foi sequestrado, ele disse que era trabalhador. Eu disse: só preciso

entender.
Ele falou: ‘eu fui sequestrado e eles me deram uma facada’.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Eles deram uma facada e colocaram

ele no porta-malas, foi isso?

TESTEMUNHA: Foi o que ele me

falou (...) Eu perguntei se tinha batido nele, nele.
Ele disse: eles me

amarraram e me colocaram no porta-malas.

MINISTÉRIO PÚBLICO:

Ele falou que foram mais pessoas? TESTEMUNHA: Ele não especificou

a quantidade, mas falou como se fosse mais de uma pessoa.

MINISTÉRIO PÚBLICO: depois de intubado ele não voltou mais?

TESTEMUNHA: Eu fiz o primeiro atendimento dele e não mais

acompanhei, mas ele foi para a UTI.
As vísceras estavam para fora.

Ele colocava a mão e dizia que teria que tirar

[...]

Destacamos
.

Cezar Roberto Bitencourt dissertando sobre o tema esclarece que o “
meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g.,
pisoteamento
da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima
” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

Como se vê, demonstrada a plausibilidade da conduta potencialmente dolorosa, consistente em desferir
golpe
de faca na vítima,
amordaçá-la,
jogá-la
no banco traseiro do carro e lá deixando-a para a morte
,
pode ter promovido desnecessário sofrimento à vítima,
motivo pelo qual
deve
,
a qualificadora do meio cruel
,
ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por fim, inviável também a
fastar a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, t
endo em vista que subsistem alguns elementos indicativos de que a vítima estaria
dirigindo
quando foi pega de maneira desprevenida
por um golpe de faca
, sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa.

Com efeito, depreende-se d
os
autos que os
recorrentes
contrataram os serviços de motorista de aplicativo da vítima e,
em tese,
durante o trajeto,

após uma discussão de somenos importância, de inopino,
Marcos Vinicius
desferiu um golpe de faca na região

do abdômen da vítima
Eder Antônio
, enquanto este estava

trabalhando e prestando serviço
de motorista aos seus algozes
.

Nesse sentido
, tem-se o trecho das declarações da testemunha Patric Oliveira

dos Santos
:

[...]
no momento da facada a vítima ainda estava na condução do

veículo. Na perícia foi localizado sangue no porta-malas, no banco

de trás, na parte da frente. No local onde eles pararam próximo ao

horto florestal, já havia deixado o crime
(...) MINISTÉRIO

PÚBLICO:

O senhor chegou a ter contato com o veículo no momento da investigação?

TESTEMUNHA: Sim. Eu vi na Delegacia.

MINISTÉRIO

PÚBLICO: Pelos vestígios, houve luta, ou somente a vítima foi atingida.

TESTEMUNHA: Eu acredito que não teve luta, eu percebi no

carro que no banco traseiro tinha uma poça de sangue, no volante tinha

sangue, na maçaneta tinha sangue, no batente da porta do motorista

tinha sangue, na parte embaixo da porta traseira tinha gotas de

sangue, no porta-malas tinha sangue
. Nós questionamos o Marco Vinícius

porque tinha sangue no porta
-
malas, ele disse que tentou colocar

a vítima no porta-malas, a vítima se sentou no porta-malas e ele

veio deitado até com a faca na barriga nesse percurso da Carimã até

a cidade, mas acredito que não teve luta.
[...]

Em que pese a defesa alegue que inexiste qualquer elemento que confirme a

intenção de surpreender, dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima
,
verifica-se que,

quanto à dificuldade de defesa por parte da vítima, esta
está aparente
, porquanto a prova

testemunhal, acrescida da confissão dos próprios
recorrentes
, indicam que a vítima estava no

banco do motorista na oportunidade em que foi surpreendida pelo
golpe de faca
.

Diante do exposto,
dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a trazida pelo
s
recorrente
s

eaoutra
,
defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das testemunhas
.

É de se ponderar,
ademais
, que, em relação aos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, não compete ao juízo singular a análise aprofundada das provas, pois deve contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. Daí por que, em sede de pronúncia, apenas se justifica a exclusão de qualificadora
,
quando se apresentar manifestamente improcedente, sem amparo em qualquer elemento de prova, o que não corresponde ao caso destes autos.

Por conta disso,
em um juízo de cognição primária, não há como excluir a
s
qualificadora
s
que fo
ram

imputadas
ao
s
recorrente
s
,
cuj
os

pedidos
, como dito linhas volvidas,

deve
m
ser apreciada
s
pelo juízo natural,
porquanto,
nesta fase processual
deve ser aplicado o aforismo
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença julgar
os pedidos
.

Sendo a
ssim
, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a
s
qualificadora
s
do motivo fútil
, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, razão pela qual deve ser mantida
a sentença de pronúncia
para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o
s
tema
s
.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente
improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021
e publicado no
D
Je

de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
02
.
2021
e publicado
no

DJe

de
01
.
03
.
2021)
Destacamos

Por sua v
ez, e
steTribunal de Justiça, enfrentando a matéria
,
assim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...] Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do
modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(
N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022

e

p
ublicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)

Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o
s
recorrente
s
ter
ão
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcos Vinicius Loureiro de Oliveira
e

Gerlaine
Pereira dos Santos
, que deve
rão
ser submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
, pela prática do crime de homicídio qualificado

pelo
motivo fútil
,
emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima,
determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023